Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-40.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CONTRATO – Ação anulatória e restitutória – Empréstimo com desconto em folha – Inadmissibilidade, na forma do voto do Relator sorteado – Descabimento de restituição em dobro por não ter ocorrido má-fé do mutuante, na forma do voto do Relator sorteado.
DANO MORAL – Não configuração – Ausência de demonstração de danos à personalidade – Mero dissabor – Sentença reformada em parte –

Ementa:
CONTRATO – Ação anulatória e restitutória – Empréstimo com desconto em folha – Inadmissibilidade, na forma do voto do Relator sorteado – Descabimento de restituição em dobro por não ter ocorrido má-fé do mutuante, na forma do voto do Relator sorteado.
DANO MORAL – Não configuração – Ausência de demonstração de danos à personalidade – Mero dissabor – Sentença reformada em parte – Apelação do réu parcialmente provida, prejudicado recurso da autora.